Tribunal: TCU
Processo: 030.155/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10340/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.155/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Barros Dias Junior (XXX.694.171-XX); Euller de Sa Barros (XXX.225.641-XX); Geraldo de Brito Freire Junior (XXX.330.901-XX); Iara Holanda Valenca (XXX.721.581-XX); Igor Alyson Alencar Oliveira (XXX.756.293-XX); Oksana Kovalenko (XXX.020.906-XX); Rafael de Carvalho Silva (XXX.207.681-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.